Tribunal: TJDFT
Processo: 0814297-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉPCIA DA INICIAL. LITIGIOSIDADE FABRICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por EVANILTON ALVES DOS SANTOS em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação visando à declaração de nulidade de auto de infração de trânsito, alegando irregularidades no procedimento administrativo que culminou na aplicação da penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
3. O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para juntada da íntegra do processo administrativo e comprovação de adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Diante do não atendimento integral, indeferiu a inicial.
4. A sentença fundamentou-se, ainda, na existência de indícios de litigiosidade padronizada, com base em dados constantes dos autos e no contexto de multiplicidade de demandas semelhantes.
5. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a exigência de juntada do processo administrativo viola o art. 9o da Lei no 12.153/2009, por transferir ao particular ônus que incumbe ao ente público.
6. Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/DF, pugnando pela manutenção da sentença.
7. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. A controvérsia consiste em verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial por ausência de documentos essenciais e não atendimento à determinação de emenda, especialmente à luz do art. 9o da Lei no 12.153/2009.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O recurso não merece provimento.
10. O art. 9o da Lei no 12.153/2009 prevê o dever de a entidade ré fornecer a documentação necessária ao esclarecimento da causa. Todavia, tal disposição não afasta o ônus da parte autora de instruir minimamente a petição inicial com os documentos essenciais à propositura da demanda.
11. No caso concreto, a parte autora alega vícios no procedimento administrativo, mas não juntou aos autos qualquer elemento mínimo apto a demonstrar as irregularidades apontadas, limitando-se à formulação de alegações genéricas.
12. Não se mostra possível o controle jurisdicional de supostas nulidades administrativas sem a apresentação dos atos que se pretende infirmar, sobretudo quando se trata de documentos acessíveis à própria parte interessada.
13. Ademais, verifica-se que foi oportunizada a emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, ocasião em que a parte poderia suprir as deficiências apontadas, o que não ocorreu.
14. A ausência de delimitação adequada da causa de pedir e a insuficiência de elementos fáticos mínimos configuram inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, inciso I e § 1o, do CPC.
15. Soma-se a isso a presença de elementos indicativos de litigiosidade padronizada, com reprodução de alegações genéricas em múltiplas demandas, o que reforça a necessidade de maior rigor no controle da admissibilidade da ação.
16. Nessa perspectiva, a exigência de apresentação de documentos mínimos não configura excesso de formalismo, mas medida necessária à adequada formação da relação processual e à preservação da segurança jurídica.
17. A jurisprudência recente das Turmas Recursais deste Tribunal tem se orientado no sentido da legitimidade do indeferimento da petição inicial em hipóteses análogas.
18. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas: TJDFT, Acórdão 2104063, Processo 0812521-50.2025.8.07.0016, Relatora: Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, julgado em 18/03/2026, publicado no DJe em 06/04/2026; TJDFT, Acórdão 2093529, Processo 0759388-93.2025.8.07.0016, Relatora: Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/02/2026, publicado no DJe em 09/03/2026.
19. Assim, revela-se legítima a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença.
21. Custas já recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de Julgamento: É legítimo o indeferimento da petição inicial, com extinção sem resolução do mérito, quando a parte autora, mesmo intimada para emendar a inicial, deixa de apresentar documentos essenciais e formula alegações genéricas, configurando inépcia e inviabilizando a análise do mérito.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei no 12.153/2009, art. 9o; CPC, arts. 321 e 330, § 1o.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT, Acórdão 2104063, Processo 0812521-50.2025.8.07.0016, Relatora: Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, julgado em 18/03/2026, publicado no DJe em 06/04/2026; TJDFT, Acórdão 2093529, Processo 0759388-93.2025.8.07.0016, Relatora: Gabriela Jardon Guimarães de Faria, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/02/2026, publicado no DJe em 09/03/2026.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.